Tribunal: CARF
Processo: 10920.900427/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900427/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.103 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CSM - COMPONENTES SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/12/2007
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO
FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de
procedimento fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a
compensação dos débitos apresentados em Dcomp.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples, por
expressa disposição legal, não ensejam direito à fruição de crédito do IPI. A
legitimação do direito ao crédito de IPI depende de o destaque do imposto na
respectiva nota fiscal estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é,
permitir a cobrança do emitente e o creditamento do adquirente, o que não se
amolda, respectivamente, aos optantes pelo Simples e a seus clientes.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Recorrente. Neste caso, presume-se verdadeiro o fato,
deixando de ser controvertido e, portanto, não podendo mais ser contestado, em
decorrência da preclusão consumativa.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
O recurso deve apresentar as razões pelas quais entende que a decisão de piso
estaria equivocada e precisaria ser reformada. Se o Recorrente não se manifesta
sobre nenhum dos fundamentos da decisão da DRJ, limitando-se a apenas
repetir os mesmos argumentos já analisados pela decisão a quo, esta deve ser
mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900427/2011-42
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que deferiu parcialmente o ressarcimento do 4o Trimestre de 2007 (PER no
22430.31511.130410.1.5.01-2027), no montante de R$ 240.383,81 e homologou as
compensações somente no limite deste valor, em razão dos seguintes motivos:
a) Glosas de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal;
b) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
c) Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal, conforme demonstrativos abaixo:
(...)
A ação fiscal levada a efeito constatou a aplicação de alíquotas inferiores às
exigidas na TIPI vigente à época dos fatos, conforme consta do Termo de Verificação
e Encerramento do Procedimento Fiscal anexo ao Despacho Decisório, decorrente da
Fiscalização que deu ensejo ao auto de infração de multa isolada – PAF
10920.721965/2012-53, cujo crédito tributário foi extinto por pagamento.
Também verificou–se o creditamento indevido de IPI de notas fiscais cujos
emitentes eram empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL – Lei no 9.317/1996,
sendo que tais créditos foram glosados, e de notas fiscais cujo CFOP 1352 e 2352
(aquisições de serviços de transporte) não correspondem a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem.
Em decorrência das constatações, a escrituração fiscal foi refeita e o novo saldo
credor do período foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
declarados na DCOMP de no 05493.68577.300408.1.3.01-4964, resultando na
cobrança de R$73.114,57.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade trazendo, em suma, as seguintes considerações:
Em análise aos documentos da empresa, é possível apurar que há existência da
totalidade do crédito pretendido, por esta razão, necessária se faz a análise dos
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

documentos da Manifestante, para que o despacho decisório seja cancelado e a
compensação realizada pela empresa devidamente homologada em sua totalidade em
face da real existência de direito de crédito, conforme ficará demonstrado.
Quando a empresa “adquire uma mercadoria, ela paga o preço incluindo o IPI destacado
na nota fiscal. Deste modo, não há motivo plausível para inibi-la deste creditamento,
diga-se devido, uma vez que trata-se de efetivação do princípio da não-cumulatividade.
A compensação do imposto, deve ser de 100% (cem por cento) do imposto que lhe foi
anteriormente cobrado, sem nenhuma outra restrição que não diga respeito à isenção e
não incidência”.
No que diz respeito aos créditos relativos à importação, a Manifestante creditou-se
dos valores relativos ao pagamento de IPI no desembaraço aduaneiro de suas
importações de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, em
conformidade com o disposto no Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, em
seu artigo 164, inciso V: "Os estabelecimentos industriais, e os que lhe são
equiparados, poderão creditar-se: [...] do imposto pago no desembaraço aduaneiro."
No caso da Contribuinte o que ocorreu foi um equívoco no lançamento das notas
fiscais (glosadas pelo Fisco - com creditamento irregular na importação), no
momento da escrituração, os quais foram lançados à maior, devido a um problema
no sistema contábil da empresa.
Diante de tal situação, ante um mero erro no preenchimento dos lançamentos contábeis,
não há que se falar em diferença glosada entre os valores efetivamente pagos no
desembaraço aduaneiro com os valores escriturados.
Conforme mencionado anteriormente, o que ocorreu foi um equívoco da Manifestante
no momento do lançamento das notas fiscais e de suas respectivas escriturações,
gerando um valor à maior para recolhimento do que o efetivamente pago.
O Despacho Decisório lavrado contra a Manifestante não é claro quanto às questões
atinentes a glosa dos créditos informados. Isso porque, da análise do Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível (Ressarcimento de IPI) o fiscal tomou como
base valores equivocados para efetuar as glosas, conforme se verá na seqüência.
Ainda que seus fornecedores fossem optantes do Simples à época respectivas
operações, permitiu-se destacar o IPI, em algumas das notas das fiscais. Nessa
perspectiva, convém acentuar que o próprio RIPI, instituído pelo Decreto n° 4.544/02,
em seu artigo 119, enuncia a obrigação acessória do emitente de, além de não
destacar o imposto, fazer transcrever nas rotas fiscais que é optante do Simples.
Desse modo, o ônus pelo destaque indevido do imposto em algumas das notas
fiscais emitidas, e a falta de declaração "optante pelo simples" não deve ser
atribuído a Manifestante, que agindo de boa fé, fez o pagamento integral e se
creditou do montante ali destacado. Isso porque, reitere-se, a legislação atribuiu dita
responsabilidade como sendo obrigação instrumental da emitente, e tão-somente.
Nem todos os CNPJ informados pelo Sr. Auditor Fiscal, em sua Planilha de Notas
Fiscais Irregulares, são de fato de fornecedores optantes pelo SIMPLES. Em
consulta ao site da Receita Federal constatou-se que os contribuintes dos seguintes
CNPJ, não são optantes pelo Simples Nacional: 93.940.419/0001-04, 00.058.728/0001-
74, 03.294.946/0001-04, 00.539.920/0001-82 e 04.738.535/0001-15 (consultas em
anexo). Inclusive dois CNPJ (88.571.807/0001-25 e 08.215.964/0001-69) não são
fornecedores da Manifestante e sim seus clientes, conforme demonstram as notas
fiscais e registros de entradas, em anexo. Equivocou-se portanto a fiscalização em sua
análise.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

Diante das incorreções cometidas não foram reconhecidos os créditos de IPI originados
a partir destas notas fiscais, fato este que diminui o saldo credor e com isto gerou o
débito em aberto exigido da Manifestante.
Como mencionado, houve erro de digitação da Contribuinte no momento do lançamento
no Registro Fiscal de Entrada, o que se comprova por meio da análise dos registros de
entrada e nas notas fiscais em anexo, não podendo o Fiscal mencionar que não possui a
Manifestante base legal para o respectivo creditamento.
Não merece prosperar as glosas efetuadas pelo Fisco em relação as notas fiscais de
entrada de CFOP 1352 e 2352, isso porque, o que ocorreu nesse caso, foi um mero
erro no Registro Fiscal, registrando a Manifestante a CFOP 1352 e 2352, quando o
correto seria 1101 e 2101.
Assim, os créditos solicitados para ressarcimento devem reconhecidos em sua
totalidade, face a existência e sua comprovação por meio dos documentos acostados a
presente manifestação.
Solicitou a aplicação do princípio da verdade material, ou seja, a apuração da ocorrência
do fato jurídico tributário.
Pugnou pela realização de todas as provas admitidas em direito em especial a realização
de diligências a fim de comprovar a situação debatida e a constatação da pretendido.
Por fim, tendo em vista que foi emitido um único Mandado de Procedimento Fiscal (n°
09.2.02.00-2011-00052-6) para analise de todas as discussões relacionadas ao IPI,
decorrentes dos períodos do 1o trimestre e do 3o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de
2008, requereu sejam todos os seguintes processos apensados para análise conjunta:
10920.900.421/2011-75;
10920.900.422/2011-10;
10920.900.425/2011-53;
10920.900.427/2011-42;
10920.900.428/2011-97;
10920.900.429/2011-31;
10920.900.430/2011-66 e 10920.900.424/2011-17.
A 8a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/02/2015, por unanimidade de
votos, julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Foi exarado o
Acórdão no 14-56.679, às fls. 969/981, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de procedimento
fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a compensação dos débitos
apresentados em Dcomp.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
A legitimação do direito ao crédito de IPI que comporá o saldo credor trimestral
depende de o destaque do imposto na respectiva nota fiscal de aquisição de insumos
estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é, permitir a cobrança do emitente e
o creditamento do adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos optantes pelo
Simples e a seus clientes.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, campo CFOP, que resultou
no deferimento parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito
creditório complementar.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante. Neste caso, presume-se verdadeiro o fato, deixando de ser
controvertido e, portanto, deixa de ser objeto de recurso, não podendo mais ser
contestado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/04/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 987), apresentou Recurso Voluntário em
30/04/2015, às fls. 989/1011, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I – DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS INFERIORES
A instância a quo decidiu com suporte nos fundamentos a seguir:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O CONTRIBUINTE não questionou o lançamento de débitos pela fiscalização,
nem mesmo defendeu a alíquota por ele adotada. Nenhuma prova documental, como
notas fiscais de entrada, notas fiscais de saídas, livro de apuração do IPI, registro de
estoque, detalhamento da industrialização ou dos produtos, foi apresentada pelo
manifestante.
Observe-se inclusive que o auto de infração (com respeito à multa isolada com
cobertura de crédito) foi pago pelo autuado.
Não tendo sido expressamente contestada a matéria (erro de alíquota) há que se
considerá-la não impugnada ou aceita pelo contribuinte, conforme dispõe o Decreto no
70.235, de 6 de março de 972, artigo 17:
(...)
Desta forma, presume-se verdadeiro o fato, deixando de ser controvertido e, portanto,
deixa de ser objeto de recurso, não podendo mais ser contestado.
Sobre a questão da utilização de alíquotas de IPI inferiores às estabelecidas na
legislação para as mercadorias que produz, o contribuinte se manifestou nos seguintes termos:
Primeiramente, importa a Recorrente mencionar o fato de ter quitado a multa
isolada lançada no auto de infração no 10920.721965/2012-53 não significa que
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

tenha aceitado o entendimento fiscal sobre o aplicado, pois há outras formas de
buscar este valor posteriormente, e o plano de defesa que considerou aceitável na
oportunidade para demonstrar seu direito, seria justamente quando do questionamento
por parte da RFB das compensações realizadas.
(...)
A verificação se deu em relação aos seguintes produtos: painel de comando
(8537.10.19); Cabos de aço (7312.10.90); perfil de borracha (4008.29.00) e silo para
cimento e/ou agregados (7309.00.10). Da análise do Despacho Decisório emitido pela
fiscalização é possível extrair que a conclusão que chegou o Auditor Fiscal foi de que,
para tais produtos, a Recorrente utilizou de alíquota inferior àquela que efetivamente
deveria ter sido aplicada.
(...)
Igualmente, ainda que tal situação seja admitida, importante mencionar também que a
Recorrente, em relação aos cabos de aço, perfil de borracha e silos para
armazenagem de cimento e/ou agregados, atribuiu a alíquota correta na tributação
de tais produtos, de acordo com a sua colocação na tabela TIPI.
(...)
Nesse sentido, a Recorrente discorda plenamente da forma como foi conduzida esta
fiscalização, pois no presente processo está a se discutir o crédito requerido e utilizado
em compensações, sendo que o despacho decisório ora recorrido, não fundamenta
qualquer posicionamento fiscal quanto à suposta aplicação errônea das alíquotas
de IPI. Pode-se observar que em nenhum momento o despacho decisório justifica como
correto o procedimento fiscal efetuado.
Rememora-se que o presente Despacho Decisório ora combatido foi lavrado com
base em notas fiscais por amostragem, e realizado em conjunto com outros 7
processos administrativos, mencionados anteriormente. Importante também mencionar
que a fiscalização não esteve in loco para verificar o processo produtivo da
empresa, tampouco, mencionou os detalhes técnicos do produto comercializado
pela empresa, atendo-se a conceitos e explicações literais, sem conhecer a
funcionalidade dos produtos.
Ora, como é possível a fiscalização questionar a aplicação de alíquotas de IPI que
levam em consideração detalhes técnicos, sem fazer a devida constatação técnica
para tal?
Diz-se isso porque muitas vezes os contribuintes (de uma forma geral) utilizam
alíquotas errôneas face ao que está sendo comercializado, indicando na nota fiscal um
produto completo quando na verdade, o que se comercializa efetivamente pode ser
apenas parte do produto e que, por equívoco dos contribuintes, acaba aplicando alíquota
diferente daquela que verdadeiramente lhe caberia. Por essa razão é de suma
importância entender a realidade fática a que está inserido cada contribuinte.
Assim sendo, embora tenha constatado a fiscalização a utilização de alíquotas
inadequadas, a verificação não foi realizada in loco conforme mencionado
anteriormente e tampouco procurou o esclarecimento da Recorrente para obter qual a
razão que levou a suposta utilização equivocada da alíquota, pelo contrário, a dedução
foi feita com base nos livros fiscais (passíveis de erro) e também das notas fiscais
colhidas por amostragem.
O presente recurso deveria apresentar os fundamentos pelos quais entende que a
decisão de piso estaria equivocada e precisaria ser reformada. Contudo, observo que o
Recorrente não se manifesta sobre a decisão da DRJ de considerar essa matéria como não
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

contestada (teria ocorrido, portanto, a preclusão consumativa), limitando-se a afirmar que as
alíquotas que havia utilizado estavam corretas, alegação esta que não consta da Manifestação
de Inconformidade.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER deste pedido do Recorrente.

II – DOS CRÉDITOS RELATIVOS À IMPORTAÇÃO
Alega o Recorrente que que ocorreu um equívoco no lançamento das notas fiscais
(glosadas pelo Fisco - com creditamento irregular na importação), no momento da escrituração,
os quais foram lançados à maior, devido a um problema no sistema contábil da empresa. Diante
de tal situação, não haveria que se falar em diferença glosada entre os valores efetivamente
pagos no desembaraço aduaneiro com os valores escriturados.
Diante do argumento apresentado pelo próprio Recorrente, no qual expressamente
reconhece que escriturou, por equívoco, valores de crédito de IPI decorrentes das importações
maiores que os que foram efetivamente pagos, não há dúvidas de que o procedimento fiscal de
glosar esta diferença a maior está correto.
Me parece totalmente contraditório que o Recorrente reconheça que seu crédito de
IPI é menor que o que foi escriturado, porém, ao mesmo tempo, defenda o direito de permanecer
com todo o crédito, mesmo a parcela indevida.
Na planilha à fl. 31, observa-se que a Autoridade Fiscal, corretamente, glosou
somente a diferença entre o IPI escriturado e o IPI pago na DI (Declaração de Importação).
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DOS FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES
Alega o Recorrente que, segundo se extrai das notas fiscais ora glosadas e que já
foram devidamente juntadas ao processo em sede de Impugnação, ainda que seu fornecedor
fosse optante do SIMPLES, seja ele Nacional ou Federal, à época das respectivas operações,
permitiu-se destacar o IPI em algumas das notas.
Prossegue afirmando que o ônus pelo destaque indevido do imposto em algumas
das notas fiscais emitidas e a falta de declaração "optante pelo simples" não deve ser atribuído a
Recorrente, que, agindo de boa fé, fez o pagamento integral e se creditou do montante ali
destacado. Isso porque, reitere-se, a legislação atribuiu dita responsabilidade como sendo
obrigação instrumental da emitente.
Por fim, sustenta que nem todos os CNPJ's informados na fiscalização na Planilha
de Notas Fiscais Irregulares são de fato de fornecedores optantes pelo SIMPLES.
Independentemente da questão temporal, em consulta ao site da Receita Federal constatou-se que
os contribuintes dos seguintes CNPJ não são optantes pelo Simples, são eles: 93.940.419/0001-
04, 00.058.728/0001-74, 03.294.946/0001-04, 00.539.920/0001-82 e 04.738.535/0001-15.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

Verifico que a DRJ analisou essa última alegação da seguinte forma:
Quanto as glosas, temos que, para o período, os CNPJ indicados pelo Fisco foram
os seguintes: 88.571.807/0001-25; 08.611.056/0001-94 e 08.215.964/0001-69.
Com base em consulta ao sistema CNPJ, verifica-se que a empresa INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO MARCOS LTDA-EPP – CNPJ 88.571.807/0001-
25 era optante do SIMPLES FEDERAL desde 01/01/1997, sendo excluída somente em
01/07/2007 e para o ano de 2007 entregou declaração de rendimento pelo SIMPLES.
A empresa RODANTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 08.215.964/0001-
69, optou pelo Simples em 01/01/1997 e foi excluída em 30/06/2007, apresentado, para
o 1o semestre de 2007, declaração de rendimentos pela tributação de forma
Simplificada.
A empresa SM REDUTORES LTDA – EPP, CNPJ 08.611.056/0001-94, fez sua opção
em 30/01/2007 e foi excluída em 30/06/2007, apresentado, para o 1o semestre de 2007,
declaração de rendimentos pela tributação de forma Simplificada.
Desta forma, não assiste razão à alegação do contribuinte, já que resta
comprovado que os CNPJ que sofreram glosa eram optantes pelo SIMPLES
FEDERAL à época dos fatos analisados (2o Trimestre de 2007). As provas trazidas
aos autos não podem ser aproveitadas, pois dizem respeito à opção pelo SIMPLES
NACIONAL.
Ademais, deve-se notar que a maioria das empresas acima elencadas são
comerciais e não-contribuintes do IPI, pelo que impossível o destaque do imposto.
Com relação às notas fiscais trazidas pelo contribuinte com a manifestação, como
prova do destaque de IPI, o CNPJ 75.048.611/0001-09 referente à empresa PIERGO
IND. E COM. DE AÇO LTDA, não se encontra entre os que sofreram glosa de crédito,
sendo assim os documentos não servem para provar o que se alega.
Quanto a alegação que duas das empresas citadas (CNPJ 88.571.807/0001-25 e
08.215.964/0001-69) se referem a clientes e não a fornecedores, a empresa não trouxe
prova suficiente a comprovar o alegado (notas fiscais de saída). Conforme se verifica da
declaração apresentada (DCOMP no 26023.38804.130410.1.5.01-0009), os CNPJ
constam como fornecedores, pois as notas fiscais foram informadas com o CFOP 1.101
e 2.101 (compra para industrialização). E, caso tenha havido erro na informação, mais
correta ainda a glosa destes créditos.
Desta forma, a despeito da argumentação da contribuinte, seu pleito não poderá
ser deferido em decorrência das razões dispostas a seguir:
Verifica-se que a interessada informou na Dcomp valores de IPI que, sob a forma
destaque na respectiva nota fiscal de aquisição, aparentavam ser o IPI devido na
operação de saída do insumo industrializado pelo fornecedor, dando à adquirente –
contribuinte do IPI -, o direito de dele se creditar e se utilizar no confronto
débito/crédito, segundo o princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI.
No entanto, não existe no processo qualquer nota fiscal que comprove o destaque de
IPI nos moldes indicados na Dcomp. Todavia, mesmo que haja ou se possa
caracterizar como IPI pago os valores informados em destaque e relativos a estas
aquisições, por não terem gerado para a empresa fornecedora o compromisso de
recolhê-los ou confrontá-los com seus créditos, tendo em vista que eram, à época
dos fatos, optante pelo Simples, estes créditos não podem ser utilizados no
abatimento de débitos da contribuinte em conta gráfica e nem ressarcidos.
Essa conclusão advém da legislação que rege a matéria, pois:
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

- Ao optante pelo Simples - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte são vedados a
utilização ou a destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS (artigo 5o, §5o, da
Lei no 9.317, de 05/12/1996);
- A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social (artigo 3o, §1o, alíneas “a” a “f”, da Lei no
9.317, de 05/12/1996, e artigo 149 do RIPI/1998);
(...)
Os itens acima têm como objetivo contextualizar o fato ocorrido, qual seja a apropriação
de crédito pela interessada decorrente de informação contida em nota fiscal emitida por
contribuinte de IPI optante pelo Simples. Desses itens se depreende que não tem efeitos
tributários a quantia indicada pelo fornecedor nas notas de venda, tida pela interessada
como destaque do imposto, pois dela não pode decorrer qualquer cálculo relativo ao IPI,
seja para exigir o débito da fornecedora, seja ele para conferir direito a crédito em favor
da adquirente.
Como se pode observar na legislação de regência, o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte,
representado pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições,
instituído pela Lei no 9.317, de 05/12/1996, não admite a transferência de créditos de
IPI; não permite o destaque do imposto nas notas fiscais de saídas desses fornecedores
optantes; não o submete ao confronto débito/crédito de IPI para a apuração do saldo
devido em cada período de apuração, além de lhe proporcionar alíquota reduzida e fixa,
independentemente da classificação fiscal do produto elaborado.
Ademais, a proibição para utilização dos créditos do IPI consta, expressamente, do art.
149 do RIPI/98 (art. 166 do RIPI/02, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002), aqui transcrito para esclarecer a discussão:
Art. 149. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 105, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem (Lei no 9.317, de
1996, art. 5o, § 5o).
Não é demais lembrar que as hipóteses em que os créditos básicos podem ser
escriturados estão taxativamente previstas no regulamento do IPI, e o rol dessas
hipóteses só pode ser ampliado por lei, não por critérios subjetivos adotados pela
contribuinte.
Indubitavelmente, o direito aos créditos básicos tem origem constitucional, diante do
princípio da não-cumulatividade, que informa a legislação do IPI, entretanto, esse
direito não é irrestrito, sendo perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

leis infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias previstos
na Constituição.
O presente recurso deveria apresentar os fundamentos pelos quais entende que a
decisão de piso estaria equivocada e precisaria ser reformada. Contudo, observo que o
Recorrente não se manifesta sobre nenhum dos fundamentos acima transcritos da decisão da
DRJ, limitando-se a insistir nos mesmos argumentos já analisados pela decisão a quo.
Em relação ao argumento de que o destaque indevido do imposto e a falta de
declaração "optante pelo simples" não deve ser atribuído à Recorrente, que agiu de boa-fé,
observa-se enorme contradição desta alegação, ao tentar transferir para a Fazenda Nacional tal
ônus, que é parte totalmente estranha à relação entre o Recorrente e seu fornecedor. Se o
contribuinte entende que foi prejudicado, e assim desejar, pode agir através de ação regressiva na
Justiça Cível contra seu fornecedor, que foi quem “supostamente” lhe cobrou, de forma indevida,
o IPI, mas nunca transferir este ônus para a União.
A legislação do SIMPLES estabelece que a inscrição neste regime tributário
simplificado implica pagamento mensal unificado do IRPJ, da Contribuição para o PIS/PASEP,
da CSLL, da COFINS, do IPI e das contribuições para a Seguridade Social. Logo, o destaque de
IPI na nota fiscal não é opcional, estando obviamente vedado.
A determinação para que conste da nota fiscal a observação "optante pelo
simples" está voltada a proteger o adquirente da mercadoria, para que este tenha ciência de que
esta operação não sofreu a incidência deste imposto e que, portanto, não poderá gerar créditos.
Tal informação é essencial para o adquirente na tomada de decisão sobre a aquisição do bem,
tanto em relação ao preço cobrado pelo vendedor, quanto em relação ao conhecimento de que
não poderá descontar créditos.
Observe-se que este Conselho, em diversos julgados, tem negado o creditamento
com base em notas fiscais de bens adquiridos sem tributação, mesmo que não tenha sido
cumprida a determinação de fazer constar expressões como "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" e "optante pelo simples". A justificativa é
exatamente que, tendo a lei estabelecido que não há a incidência dos tributos, pouco importa se
tal expressão foi colocada na nota fiscal ou não.
O adquirente, caso se sinta prejudicado por não poder tomar crédito que
imaginava possível em razão da nota fiscal não conter qualquer observação sobre o regime
tributário a que está sujeito o emitente, deve buscar a reparação cível contra o mesmo, se assim
desejar, mas jamais transferir o ônus da conduta equivocada do vendedor para a Fazenda
Nacional.
Deve-se ter em conta que a nota fiscal é documento que materializa uma
convenção (acordo) realizado entre particulares, devendo ser emitida de acordo com a legislação
tributária. Se a lei determinou que a expressão referida alhures fosse colocada nestes
documentos, mas o vendedor procede de forma diversa, incorre em infração tributária, punível
administrativa e penalmente, sem com isso modificar o conteúdo da legislação, que permanece
aplicável ao caso concreto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

IV – DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Alega o Recorrente que não merece prosperar as glosas efetuadas pelo Fisco em
relação as notas fiscais de entrada de CFOP 1352 e 2352, isso porque o que teria ocorrido nesse
caso foi um mero erro no Registro Fiscal, com o registro dos CFOP 1352 e 2352, quando o
correto seria 1101 e 2101.
Sobre tal matéria, a DRJ fundamentou sua decisão nos seguintes argumentos:
Para comprovação do alegado, a empresa apresentou cópias das notas fiscais das
empresas SIPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA – CNPJ
01.056.640/0001-86, BAUMANN IND. E COM. DE AÇOS LTDA – CNPJ
03.749.237/0001-68, DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA - CNPJ
82.068.867/0001-43, ROMAÇO COML. IMP. DE ROALMENTOS LTDA, CNPJ
85.108.314/0001-65; FUNDIÇÃO BRUVAL LTDA – CNPJ 82.882.986/0001-35;
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORT. S.A – CNPJ 92.664.028/0025-19,
PANATLÂNTICA CATARINENSE S.A – CNPJ 76.874.528/0001-51 (fls. 104 a 109).
Em referidas notas estão especificadas vendas de produtos industriais (ex: anel,
parafuso, tubo rolamento, broca, chapa), sendo que o IPI destacado é exatamente aquele
que foi glosado pelo Fisco.
Da análise da inscrição no sistema CNPJ, verificamos que a empresa SIPAR COM. DE
PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.- CNPJ 01.056.640/0001-86 – indicou como
objeto social o CNAE 4672-9-00: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
A empresa BAUMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA – CNPJ
03.749.237/0001-68 – o CNAE 2861-5-00: fabricação de máquinas para a indústria
metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramentas.
A empresa DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E AÇOS LTDA - CNPJ
82.068.867/0001-43, o CNAE 4672-9-00: Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas.
A
empresa
ROMAÇO
COML.
IMP.
DE
ROALMENTOS
LTDA,
CNPJ
85.108.314/0001-65, o CNAE 4663-0-00: Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial; partes e peças.
A empresa FUNDIÇÃO BRUVAL LTDA – CNPJ 82.882.986/0001-35, o CNAE:
fundição de metais não-ferrosos e suas ligas A empresa FERRAMENTAS GERAIS
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A – CNPJ 92.664.028/0025-19, o CNAE 4744-0-01:
Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
E, a empresa PANATLÂNTICA CATARINENSE S.A – CNPJ 76.874.528/0001-51, o
CNAE 2424-5-02 – produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto
arames.
Sendo assim, assiste em parte razão em sua manifestação, já que os documentos
apresentados comprovam que as aquisições se referem a produtos industrializados
e não a serviços de transporte.
No entanto, verifica-se que algumas das empresas não são industriais, mas
comerciais atacadistas ou varejistas, ou seja, não são contribuintes do IPI.
Para as empresas comerciais atacadistas, assim dispõe o RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002):
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota
a que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 6o).
Observe-se que para as empresas comerciais varejistas não há esta possibilidade.
Pelo exposto, não existindo o motivo da glosa para parte das empresas acima
citadas, esta deve ser revertida, perfazendo um total de R$ 1.329,71.
O presente recurso deveria apresentar os fundamentos pelos quais entende que a
decisão de piso estaria equivocada e precisaria ser reformada. Contudo, observo que o
Recorrente não se manifesta sobre nenhum dos fundamentos acima transcritos da decisão da
DRJ, limitando-se a insistir nos mesmos argumentos já analisados pela decisão a quo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o Recorrente que, no processo administrativo fiscal o julgador deve sempre
buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles
trazidos aos autos pelos interessados. Em suas palavras:
Portanto, não ocorreu falta de pagamento, mas sim HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, tendo em vista a recomposição do saldo credor
efetuada pelo Fisco e que a Recorrente discorda. Tanto é verdade que no tocante a não
homologação das compensações efetuadas relativa aos processos vinculados, apresentou
Manifestação de Inconformidade para todos eles, a fim de reconhecer a totalidade deste
crédito pretendido.
Assim sendo, reconhecido o crédito na totalidade discutida nos outros processos
administrativos citados anteriormente, o saldo credor fará frente à compensação aqui
declarada, não sobrevindo quaisquer exigências de IPI em aberto da contribuinte.
Contudo, tendo sido verificada a ocorrência de lançamento de débitos de forma
incorreta e refeita a escrita fiscal e a apuração do imposto devido, é o novo saldo credor do
período (apurado pela fiscalização) que será passível de ressarcimento e compensação. Quanto a
alegação de que não ocorreu falta de pagamento, mas sim HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, cabe esclarecer que a homologação parcial da compensação
implica falta de pagamento do débito, pelo que incidente em sua cobrança juros e multa de mora.
Além disso, verificando este processo administrativo, não identifiquei qualquer
ofensa ao Princípio da Verdade Material. A Autoridade Fiscal apresentou planilha de apuração
do IPI, às fls. 43/53, identificando todas as notas fiscais que foram objeto de análise. O
contribuinte não apresentou qualquer prova de que as informações extraídas destes documentos
estavam equivocadas, limitando-se a insistir que as alíquotas utilizadas estavam corretas, o que já
se demonstrou neste voto não ser verdadeiro.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900427/2011-42

VI – DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital